Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAR MATERNO. MANUTENÇÃO
1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos do art. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
2. Evidenciado que o menor possui maior estabilidade e adequação no lar materno, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostra-se razoável a manutenção da guarda em favor da genitora.
3. Recurso não provido.